Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E S P A C H O Vistos etc. Às partes, para conhecimento das provas apresentadas e para, querendo, apresentarem suas razões finais, em conformidade com o artigo 973 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora